Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-22.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-22.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, negou provimento às apelações, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios em favor de sociedade de advogados, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

2.

O embargante sustenta omissão, contradição e erro material quanto às teses de julgamento extra petita, valor da causa, validade de termos de quitação, cláusula contratual de rescisão, natureza do contrato, condição suspensiva vinculada ao êxito, critério de fixação do quantum, ônus sucumbencial e inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. Requer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto às teses suscitadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e corretiva. Não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados.

4.

Não há omissão quanto às alegações de julgamento extra petita e incorreção do valor da causa, pois tais matérias não foram devolvidas de forma específica no recurso de apelação.

5.

O acórdão enfrentou a validade e o alcance dos termos de quitação, a cláusula contratual de rescisão e a alegada condição suspensiva, concluindo pela possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários diante da rescisão unilateral com processos pendentes.

6.

A aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 foi fundamentada na necessidade de assegurar remuneração proporcional pelos serviços prestados e evitar enriquecimento sem causa.

7.

O critério de fixação do quantum e o termo inicial dos juros moratórios foram expressamente analisados, com indicação dos parâmetros de razoabilidade e dos arts. 405 do CC e 240 do CPC.

8.

A ausência de acolhimento das teses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos de forma individualizada, desde que fundamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não configuram omissão a ausência de manifestação sobre matérias não devolvidas no recurso ou o mero inconformismo da parte com a solução adotada. 3. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 240; CC, art. 405; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face do acórdão que rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, negou provimento a ambos os recursos, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados S/S, em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Nos presentes embargos, o banco sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, contradição e erro material no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente apreciadas teses relativas à alegada ocorrência de julgamento extra petita, à incorreção do valor atribuído à causa, à validade e alcance dos termos de quitação firmados entre as partes, à existência de cláusula contratual específica acerca da rescisão, à natureza híbrida do contrato e à incidência de condição suspensiva vinculada ao êxito nas execuções.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao critério de fixação do quantum arbitrado, à distribuição do ônus sucumbencial e à inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB diante da existência de contrato escrito. Requer o saneamento dos vícios apontados, com a integração do julgado e manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 347543381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia devolvida nos presentes embargos de declaração consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto às teses relativas à alegada ocorrência de julgamento extra petita, à incorreção do valor atribuído à causa, à validade dos termos de quitação, à observância das cláusulas contratuais de rescisão, à suposta condição suspensiva vinculada ao êxito, à inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, ao critério de fixação do quantum arbitrado e ao termo inicial dos juros moratórios.

No que se refere à alegação de omissão quanto à ocorrência de julgamento extra petita e à incorreção do valor atribuído à causa, verifica-se que tais matérias não foram devolvidas de forma específica nas razões de apelação interpostas pelo ora embargante. O recurso de apelação limitou-se a suscitar preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional. Não houve capítulo autônomo tratando de julgamento extra petita nem impugnação específica ao valor da causa. Assim, não se pode imputar omissão ao acórdão por ausência de manifestação sobre questões que não integraram os limites objetivos da devolução recursal.

Quanto à alegada omissão na análise dos termos de quitação, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que os documentos apresentados possuem conteúdo genérico, sem detalhamento das ações abrangidas e dos critérios de aferição da contraprestação, não sendo aptos a demonstrar quitação integral dos honorários pretendidos. A conclusão adotada decorreu da valoração das provas constantes dos autos, inexistindo lacuna a ser suprida.

No tocante à cláusula contratual de rescisão e à tese de que o contrato previa expressamente a forma de remuneração inclusive em caso de rompimento, o acórdão analisou o teor das disposições contratuais, reconhecendo que, embora houvesse previsão de pagamento pelas etapas concluídas, a rescisão unilateral promovida pelo contratante, com processos ainda em curso, inviabilizou a conclusão integral dos serviços e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito. A partir dessa premissa, concluiu-se pela possibilidade de arbitramento proporcional, à luz do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, diante da necessidade de evitar enriquecimento sem causa e assegurar remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

A alegação de que o contrato estabelecia verdadeira condição suspensiva atrelada ao benefício financeiro igualmente foi enfrentada. O acórdão deixou claro que, ainda que existente cláusula de êxito ou remuneração condicionada, a revogação unilateral do mandato antes do desfecho das demandas não pode afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços já prestados.

No que concerne à suposta inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, o acórdão fundamentou a incidência do dispositivo justamente porque, embora existente contrato, a situação concreta decorrente da rescisão unilateral com processos pendentes não estava adequadamente solucionada pelas cláusulas invocadas, impondo-se o arbitramento judicial para fixação proporcional da verba.

Também foi examinada a questão relativa ao critério de fixação do quantum. O colegiado apreciou tanto o pedido de redução formulado pelo banco quanto o pleito de majoração apresentado pelo escritório de advocacia, concluindo pela manutenção do percentual fixado na origem, por reputá-lo moderado e compatível com a natureza das demandas, o tempo de atuação profissional e as peculiaridades do caso concreto. Houve fundamentação suficiente quanto aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo obscuridade ou contradição.

No que tange aos juros moratórios, o acórdão consignou expressamente que incidem a partir da citação, nos termos dos arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC, bem como esclareceu a aplicação da Taxa SELIC após a vigência da Lei n. 14.905/2024, sem retroatividade, inexistindo qualquer lacuna quanto ao ponto.

Por fim, inexiste negativa de prestação jurisdicional. A circunstância de o acórdão não acolher as teses defendidas pelo embargante, nem enfrentar individualmente todos os dispositivos legais por ele invocados, não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido resolvida de forma clara e fundamentada, como ocorreu no caso. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que exponha, de modo coerente, as razões de seu convencimento, o que foi plenamente observado.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026